Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RÉU POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO FIXO. GENITOR DE DUAS CRIANÇAS. ANÁLISE CASO A CASO. ALEGAÇÃO DE SER PORTADOR DE COMORBIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM FORNECER ACOMPANHAMENTO MÉDICO DEVIDO. ORDEM DENEGADA.

1 - O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2 - O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
3 - Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. 3.1 - A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário.
4 - Na discussão aqui travada, não restou devidamente demonstrado que o paciente é o único responsável pela manutenção das infantes, não havendo qualquer comprovação de que os mesmos se encontram desamparados ou em situação de vulnerabilidade.
5- O fato de o acusado possuir ocupação lícita e/ou endereço fixo não enseja no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas as circunstâncias e especificidades de cada caso, o que foi devidamente apreciado na hipótese trazida à discussão.
6- Quanto à alegação de que o paciente faz jus à liberdade provisória por ser portador de HIV positivo, esclareço que não há nos autos qualquer documento que ateste a referida doença, nem que demonstre a impossibilidade de possível tratamento adequado de sua patologia no sistema carcerário do Distrito Federal.
7 – Ordem denegada.